Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-75.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704162-75.2021.8.07.0006 RECORRENTE: RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL. USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. NÚMERO DE INFRAÇÕES PENAIS. 1. As formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal constituem meras recomendações e podem ser dispensadas se o reconhecimento na fase inquisitorial foi devidamente confirmado em juízo. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. Inviável pleito absolutório por insuficiência probatória quando o caderno processual é robusto em demonstrar que a conduta dos agentes foi direcionada ao patrimônio das vítimas e essas declinaram a dinâmica delitiva com proeminência, o que se harmonizou com o depoimento do policial que atuou na prisão em flagrante. Além disso, nos crimes patrimoniais, normalmente, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante importância e prepondera, especialmente, quando descreve, com firmeza, o cenário criminoso. 3. Inviável a valoração negativa da culpabilidade do agente quando fundamentada na reprovação social e no conhecimento acerca da ilicitude, eis que integram o próprio tipo penal. O uso da arma de fogo não pode ser utilizado para negativar a conduta social do agente na primeira fase e servir como causa de aumento na última etapa, sob pena de dupla penalização. 4. Segundo critério jurisprudencial das Cortes Superiores, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes, como a menoridade relativa e a confissão espontânea, devem abreviar a pena inicial na fração de 1/6, para cada vetor considerado. 5. A incidência da majorante pelo uso de arma de fogo no delito de roubo prescinde da apreensão e da realização da perícia no artefato bélico para aferir seu potencial lesivo, bastando que haja provas firmes e harmônicas nos autos a respeito de sua efetiva utilização na empreitada criminosa. Recai sobre a defesa o ônus probatório quanto à circunstância de a arma estar sem munição, de ser defeituosa ou incapaz de efetuar disparos. Precedentes. 6. Consoante critério jurisprudencial majoritariamente aceito, a exasperação da pena pelo concurso formal de crimes deve se dar de acordo com o número de infrações, ou seja, 1/6 para 2 crimes, 1/5 para 3 crimes, 1/4 para 4 crimes, 1/3 para 5 crimes, 1/2 para 6 crimes ou mais. 7. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório, destacando, inclusive, que o reconhecimento do recorrente foi realizado sem as formalidades legais. Pugna, ademais, por sua absolvição. Apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJDFT e do STJ. Por fim, requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, quanto ao pedido de concessão de gratuidade da justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “nos termos do art. 7o da Lei 11.636/2007, não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp 1517516/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/6/2020). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no HC 860045, da Relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 11/10/2023. Outrossim, tem-se que recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pelo insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Especificamente, quanto ao eventual descumprimento dos preceitos normativos em relação ao reconhecimento do réu e o subsequente pleito de absolvição, tem-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de manter o decreto condenatório quanto há outros elementos de prova válidos e independentes que demonstram a autoria e a materialidade delitiva (AgRg no HC 843752/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/10/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Por derradeiro, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e AgRg no AREsp 2293053/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005